Tribunal: TJES
Processo: 5009110-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009110-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: NIUCEIA MARIA ROSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009110-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: NIUCEIA MARIA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PLÁSTICO UTILIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação DECLARATÓRIA proposta por
NIUCEIA MARIA ROSA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e determinar que a requerida cesse imediatamente os descontos sobre o benefício previdenciário da autora. b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.419,78 (dois mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), a título de repetição de indébito, corrigidos pelo IPCA desde cada desconto e acrescidos de juros SELIC desde a citação. c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo IPCA desde esta sentença e acrescidos de juros SELIC desde a citação”
.

Em sede recursal (ID 14396116), o recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca a ausência de vício de consentimento; impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e ausência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14396118).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a erro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva à autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

O contrato discutido nos autos possui informação clara de que se trata de “AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”, ID 14396110, redigido em letras em fonte de tamanho razoável, constando termo de esclarecimento, devidamente assinado de forma digital pela autora, ciente das especificidades do contrato.
Lembro que a mesma não nega a contratação
.

Chama a atenção o desenho do cartão de crédito no contrato (ID 14396110 - Pág. 6), colorido e em tamanho exagerado, não sendo crível a alegação da autora que fora surpreendida ou que não fora devidamente informada da espécie contratual que estaria realizando, viciando sua vontade. Veja-se:

Além disso, basta verificar que, diferentemente do alegado na inicial, a autora utilizou o cartão de crédito para compras, conforme consignado no ID 14396107, demonstrando, com isso, que sabia plenamente no momento da contratação discutida nos autos o tipo de contrato que estava celebrando.

Dessa forma, a despeito do alegado na inicial, a autora tinha interesse na realização de contrato de empréstimo consignado, restando devidamente informada do produto que estava adquirindo, bem como de suas consequências financeiras, inexistindo, portanto, nulidade no ajuste celebrado.

Mister registrar, por fim, que o contrato bancário na modalidade de cartão de crédito consignado é devidamente autorizado e regulado pela autoridade monetária competente, sendo que a “potencialização infinita da dívida” decorre da própria inércia do devedor, que opta por pagar o mínimo cobrado, quando poderia pagar valor superior, justamente, para diminuir o valor dos juros cobrados ao final.

Portanto, em inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, devendo ser julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14396115, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto apenas para manter a essência da sentença de primeiro grau que reconheceu a falha no dever de informação do consumidor e o consequente vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

Da Preliminar de Incompetência

Acompanho o Relator na
rejeição da preliminar de incompetência
do Juizado Especial Cível. A matéria, que se baseia primariamente no direito consumerista e na análise do cumprimento do dever de informação, dispensa a produção de prova pericial complexa, sendo suficientes os elementos documentais acostados aos autos.

Do mérito

A divergência reside na análise do mérito, notadamente no cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É notória a prática mercadológica das instituições financeiras de "
empurrar
" o cartão de crédito consignado (RMC) em vez do empréstimo consignado convencional, com o fito de obter lucro com os juros rotativos e a perpetuação da dívida. A complexidade do RMC, em que o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima e não amortiza o saldo devedor de forma progressiva, pode gerar uma "
dívida potencialmente infinita
".

Neste contexto, o consumidor que busca um
empréstimo
— ou seja, um valor líquido com pagamento em parcelas fixas e quitação em prazo certo — é levado a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o
vício de consentimento
. A simples menção ao termo "cartão consignado" no contrato ou a existência da imagem do plástico não é suficiente para, por si só, informar adequadamente sobre o mecanismo de amortização de dívida e os encargos do crédito rotativo. O consumidor não soube, de fato, a espécie que estava contratando, sendo induzido a erro.

O fato de a Recorrida ter utilizado o cartão para compras não convalida o vício de origem. A vontade viciada no momento de obter o "saque" (o empréstimo) é o que macula o negócio jurídico. Portanto, impõe-se a
declaração de nulidade do contrato
.

Uma vez declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o
Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO
STATUS QUO ANTE
, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
.

Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto à nulidade e à condenação à repetição do indébito, que, no caso da RMC anulada, assume a modalidade
em dobro
para os valores descontados indevidamente (juros, encargos, etc.), após a compensação do montante originalmente sacado pela consumidora.

A conduta do banco, ao violar o dever de informação e aprisionar o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, por atingir a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 14396115).

Vencido o Recorrente, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o Voto Divergente.